Tribunal: STM
Processo: 7000295-85.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA. INCONFORMISMO DO PARQUET MILITAR. JUSTA CAUSA PARA INICIAR A AÇÃO PENAL. EXPOSIÇÃO DE TODO O FATO CRIMINOSO. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 77 DO CPPM. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Inconformismo do Órgão Ministerial ante a Decisão a quo, que rejeitou parcialmente a Denúncia oferecida, cujo Juízo entendeu que os requisitos previstos no art. 77 do CPPM – exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias e razões de convicção – não estavam preenchidos, tampouco a ancoragem mínima de elementos informativos para restar caracterizado o dolo.
Na fase preliminar de recebimento da Exordial, cabe ao Magistrado apenas verificar se os requisitos exigidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM estão presentes.
O juízo de recebimento da Peça acusatória é de mera delibação, de modo algum de cognição exauriente. Portanto, não se pode confundir os requisitos para o recebimento da Denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal.
Os demais aspectos, de ordem material ou processual, deverão ser ponderados durante o processo, no qual a denunciada, pautada nas garantias constitucionais, terá a oportunidade de provar ou não a sua inocência.
Há indícios de que a denunciada se valeu de meios fraudulentos para induzir a Instituição Militar em erro, visando se beneficiar ilicitamente de valor de pensão, para a qual não estava legalmente habilitada a receber.
Da mesma forma, constatou-se a presença de provas indiciárias de que a denunciada em questão incorreu nos elementos nucleares do tipo penal de estelionato, como "obter vantagem ilícita", "causar prejuízo alheio", "induzir ou manter a Administração Militar em erro" ou se utilizar de "artifícios ou meios ardilosos" para configurar a fraude, razões pelas quais o Decisum de primeiro grau deve ser reformado para que a Denúncia seja recebida em sua totalidade.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000295-85.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: REJANE ASSIS DA COSTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, PARA, DESCONSTITUINDO A DECISÃO
PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, RECEBER A DENÚNCIA,
NA SUA INTEGRALIDADE, OFERECIDA EM DESFAVOR DA ACUSADA, CIVIL
REJANE ASSIS DA COSTA, COMO INCURSA NO ART. 251 DO CPM, E
DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO", PARA O REGULAR
PROCESSAMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000295-85.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: REJANE ASSIS DA COSTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. RECEBIMENTO PARCIAL DA
DENÚNCIA. INCONFORMISMO DO PARQUET MILITAR. JUSTA
CAUSA PARA INICIAR A AÇÃO PENAL. EXPOSIÇÃO DE TODO O
FATO CRIMINOSO. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA PREVISTA NO
ART. 77 DO CPPM. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Inconformismo do Órgão Ministerial ante a Decisão a quo, que rejeitou
parcialmente a Denúncia oferecida, cujo Juízo entendeu que os requisitos
previstos no art. 77 do CPPM – exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias e razões de convicção – não estavam preenchidos, tampouco a
ancoragem mínima de elementos informativos para restar caracterizado o dolo.
Na fase preliminar de recebimento da Exordial, cabe ao Magistrado apenas
verificar se os requisitos exigidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM estão
presentes.
O juízo de recebimento da Peça acusatória é de mera delibação, de modo algum
de cognição exauriente. Portanto, não se pode confundir os requisitos para
o recebimento da Denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal.
Os demais aspectos, de ordem material ou processual, deverão ser ponderados
durante o processo, no qual a denunciada, pautada nas garantias constitucionais,
terá a oportunidade de provar ou não a sua inocência.
Há indícios de que a denunciada se valeu de meios fraudulentos para induzir a
Instituição Militar em erro, visando se beneficiar ilicitamente de valor de
pensão, para a qual não estava legalmente habilitada a receber.
Da mesma forma, constatou-se a presença de provas indiciárias de que a
denunciada em questão incorreu nos elementos nucleares do tipo penal de
estelionato, como "obter vantagem ilícita", "causar prejuízo alheio", "induzir ou
manter a Administração Militar em erro" ou se utilizar de "artifícios ou meios
ardilosos" para configurar a fraude, razões pelas quais o Decisum de primeiro
grau deve ser reformado para que a Denúncia seja recebida em sua totalidade.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.
7000295-85.2024.7.00.0000
40001366333 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso Ministerial, para,
desconstituindo a Decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, receber a Denúncia, na
sua integralidade, oferecida em desfavor da acusada civil REJANE ASSIS DA COSTA, como
incursa no art. 251 do CPM, e determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo, para o regular
processamento do feito.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM contra a Decisão
do Juiz Federal da Justiça Militar, que rejeitou – de forma parcial – a Denúncia oferecida em
desfavor da civil REJANE ASSIS DA COSTA, como incursa no crime de estelionato,
previsto no art. 251 do CPM.
Sobre esses fatos, narra a Denúncia, em síntese, que:
Consta dos inclusos autos que a agente, de forma livre e consciente, obteve para si vantagem
ilícita, em prejuízo da Administração Militar, mantendo-a em erro, mediante meio fraudulento,
consistente em seu silêncio relativo a depósitos de proventos em favor de sua genitora, a ex-
pensionista militar Heliony de Oliveira Assis, tendo como instituidor o Tenente Ceciliano Assis
(fls. 31 do item 2 do evento 1).
De acordo com o apurado, Heliony faleceu em 5 de setembro de 2014, tendo permanecido em
folha de pagamento até janeiro de 2015. A comunicação do óbito ocorreu por meio do Sistema
de Óbitos da DATAPREV (evento 8 da medida cautelar).
Inicialmente, foi instaurada a Sindicância nº 234/19.1-Sind/Dano-AuxPEP2AsseAp AsJurd/1ª
RM, contudo, diante da dificuldade em se identificar a autoria delitiva, a autoridade de polícia
judiciária militar determinou a instauração do referido procedimento de polícia judiciária
militar, representando pelo afastamento do sigilo da conta nº 196669, Agência 1246-6 (Rio
Rocha Miranda), de titularidade de Heliony, do Banco Itaú Unibanco S.A, o que foi deferido
por esse Juízo, após manifestação ministerial favorável.
De posse dos dados bancários, a Secretaria de Pesquisa e Apoio à Investigação (SPAI), da
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, produziu o Relatório de Análise nº
259/2023/SPAI/DA (item 2 do evento 25), em que se verifica que a indiciada realizou
transferências da conta bancária de sua mãe para suas contas, conforme se pode observar na
tabela abaixo:
(...)
O citado relatório ainda verificou que a ex-pensionista recebeu, no período em questão,
proventos do Comando do Exército e do Comando da Aeronáutica:
(...)
7000295-85.2024.7.00.0000
40001366333 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requerida informações à Base de Recepção de Veteranos (BREVET) do Comando da
Aeronáutica, foi esclarecido que o instituidor de Heliony era seu marido Ceciliano Assis, o
qual prestou serviços à Força na condição de servidor civil. Esclareceu-se ainda que os
valores depositados após o óbito da ex-pensionista, após atualização, são de R$
14.223,30 (anexo).
Por parte do Exército Brasileiro, o Comando da 1ª Região Militar informou que os valores
depositados após o falecimento de Heliony, devidamente atualizados, são de R$ 27.565,55 (fls.
16 do item 2 do evento 32).
Dessarte, de acordo com os elementos de informação, verifica-se que
a materialidade e autoria delitivas estão caracterizadas, razão pela qual o Parquet Militar
está convencido da prática delituosa, senão vejamos.
A materialidade delitiva está caracterizada por meio do Ofício nº PJ 1598610, do Banco Itaú
Unibanco S.A., em que é informado que ‘a conta nº 1246/19666-9, em nome de Heliony de
Oliveira Assis, encontra-se desativada e não há saldo disponível para reversão, bem
como houve movimentações após o óbito’ (fls. 41 do item 2 do evento 1).
No que diz respeito à autoria, conforme tabelas anteriores, inequívoco concluir que Rejane
possuía acesso à conta de Heliony, tendo realizado não apenas as transferências acima, mas
também outras operações bancárias, como descrito no seguinte trecho do aludido relatório:
‘O restante dos débitos, que somam R$ 7.549,88, encontra-se não identificados e se referem
a pagamento de fornecedores (R$ 5.488,96), saques (R$ 2.040,00) e lançamento avisado (R$
20,92). Os lançamentos referentes a ‘pagamentos fornecedores’ que, pela descrição das
transações, referem-se a débitos em estabelecimentos comerciais, como drogarias,
perfumarias, supermercado, etc (...).
(...) o detalhamento das transações tipo ‘saque’, com beneficiários não identificados,
também podemos observar saques que ocorrem em mesma data do recebimento de salários
(Extrato 1) e/ou em datas próximas.’ (grifo e destaque nosso).
Frise-se que, como explanado alhures, a participação do óbito ocorreu por intermédio de
órgão público e não por familiares de Heliony, com o que não fica afastado o dolo na conduta
perpetrada.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia Rejane Assis da Costa pela prática
do delito militar tipificado no artigo 251 (estelionato previdenciário) c.c. o artigo 9º, III, ‘a’,
do Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar (CPM).
Requer que esta seja recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal militar, nos
termos do artigo 396 e seguintes do CPPM, a ser julgado monocraticamente por essa
autoridade judicial, a teor do artigo 30, I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 (...).
Requer ainda a fixação de valor mínimo de indenização à Fazenda Pública Federal, com
fundamento no artigo 387, IV, do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de
Processo Penal, c.c. o artigo 3, ‘a’, do CPPM, e artigo 109, I, do CPM, no valor de R$
41.788,85 (quarenta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos),
somatório atualizado dos proventos depositados pelas Forças.
Por haver prova documental suficiente, a teor do artigo 77, parágrafo único, do CPPM,
deixa-se de apresentar rol de testemunhas.
7000295-85.2024.7.00.0000
40001366333 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Decisão proferida, o Juiz Federal da Justiça Militar recebeu parcialmente a
Denúncia contra a civil REJANE, imputando a ela o delito do art. 251 do CPM, por ter, em
tese, se beneficiado dos valores depositados na conta da genitora pensionista pelo Exército
Brasileiro, causando prejuízo financeiro à Força Terrestre.
Por outro lado, o Magistrado de origem rejeitou a Exordial Acusatória contra
aquela civil, em relação à suposta conduta de estelionato praticado por ela, atinentes aos
valores depositados pela Aeronáutica na conta de sua mãe, após o óbito dela.
Para tanto, o aludido Juiz Federal da JMU ressaltou que o MPM só descreveu a
autoria e os indícios de dolo em relação à conduta investigada na 1ª RM, ligada ao Exército
Brasileiro.
Quanto ao suposto estelionato que englobaria os valores administrados
pela FAB, entendeu que o representante ministerial não fez a devida exposição de fato
criminoso de estelionato, com todas as suas circunstâncias (art 77, e, do CPPM), já que
salienta, em tese, não ter sido investigado se houve a ausência de comunicação do óbito à
Administração Militar da Aeronáutica (evento 33), como também sustenta não ter sido
descrito nos autos como se chegou à presunção do dolo.
Irresignado com essa Decisão, o MPM interpôs este Recurso in tela (Evento 1,
doc. 3, do RSE nº 7000295-85.2024.7.00.0000).
Em suas razões, o Órgão Ministerial requer que “o presente recurso seja
conhecido e, no mérito, provido, reformando-se a respeitável decisão e, via de consequência,
recebendo a denúncia oferecida, haja vista a existência de justa causa, dando-se seguimento à
ação penal militar.” Informou que o Relatório emitido pela PGJM, por meio da Secretaria de
Pesquisa e Apoio à Investigação (SPAI), verificou que a ex-pensionista recebeu, no período
em questão, proventos indevidos do Comando do Exército e do Comando da Aeronáutica.
Concluiu, amparado nos dados bancários, que a indiciada realizou transferências desses
proventos depositados na conta bancária de sua mãe falecida para suas contas. Arguiu,
também, subsidiariamente, “a aplicação do § 1º do artigo 78, com a juntada do mencionado
documento da BREVET, o qual demonstra o dolo de Rejane em manter o Comando da
Aeronáutica em erro, da mesma forma que procedeu em relação ao Comando do
Exército”. (Evento 1, doc. 2 do RSE).
Em contrarrazões, a DPU informou que a denunciada “pode ter agido movida
por desconhecimento da legislação aplicável ou mesmo por negligência”. Acredita que houve
erro por parte da denunciada sobre a ilicitude do fato. Aproveitou para pedir a aplicação do
ANPP (Acordo de Não Persecução Penal). Ressaltou que a ausência de elementos em
condições de demonstrar a intenção específica de prejudicar a Administração Militar torna
frágil a acusação de estelionato contra a sua assistida, ensejando, portanto, a rejeição da
Denúncia. Requer “seja acolhido o presente recurso de contrarrazões em sentido estrito em
sua integralidade, rejeitando-se as razões de recurso apresentadas pelo Ministério Público
Militar”. Além do mais, pugnou “pela concessão de ordem de habeas corpus incidental,
rejeitando integralmente o recebimento da denúncia, considerando os argumentos expostos
pela Defesa Técnica como fundamento para decisão.” (Evento 1, doc. 3 do RSE).
7000295-85.2024.7.00.0000
40001366333 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em juízo de retratação, o Magistrado de primeiro grau manteve o decisum
recorrido por seus próprios fundamentos, por entender que não houve mudança no “panorama
da causa”, determinando a remessa do recurso analisado a este Tribunal castrense. (Evento
63, doc. 1, do IPM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, opinou pelo conhecimento e pelo
provimento do presente Recurso, para reformar a Decisão vergastada, defendendo o
recebimento da Denúncia em sua integralidade (Evento 6 do RSE).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Insurge-se o MPM contra a Decisão de primeira Instância que rejeitou, em
parte, a Denúncia oferecida em desfavor da acusada civil REJANE ASSIS DA COSTA, como
incursa no crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM.
Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao MPM, uma vez que
existem provas indiciárias suficientes para receber a Denúncia na sua integralidade.
Contudo, não foi assim que entendeu o Juízo de origem, pois se verificou na
Decisão a quo que o Magistrado só recebeu, parcialmente, a Exordial Acusatória.
Também se apurou, nos autos, que o mencionado Decisum foi além do juízo de
prelibação, alcançando a matéria de mérito, contrariando, desse modo, o entendimento dos
Tribunais superiores, inclusive desta Corte de Justiça.
No estágio em que a persecução penal se encontra, qual seja do recebimento da
Denúncia, basta restar demonstrada a presença de elementos mínimos para se deflagrar a
Ação Penal, como ocorreu no caso da vertente quaestio.
Ou seja, nessa fase de prelibação, fazem-se necessários tão somente os indícios
de autoria, a prova de materialidade, bem como o preenchimento dos requisitos previstos nos
artigos 77 e 78, do CPPM. E, pelo visto, todos esses pressupostos foram observados na Peça
Vestibular in tela.
Nesse sentido, este Tribunal, ao enfrentar esse assunto, decidiu que:
HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO
DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. ATO DE CITAÇÃO SANADO PELO
COMPARECIMENTO EM JUÍZO DO DENUNCIADO. 1. O recebimento da Denúncia deve se
dar sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e, pelo menos, indícios de
autoria, conforme preconiza o art. 30 do CPPM, em prevalência ao postulado do in dubio pro
societate, bastando a verificação, na peça acusatória, do preenchimento dos requisitos
exigidos pelos arts. 77 e 78 do CPPM. 2. Inexiste obrigação por parte do Magistrado, quando
do recebimento da Denúncia, de menção à ausência do Termo de Apreensão de substância
entorpecente. 3. Eventual irregularidade na citação resta-se sanada pelo comparecimento
7000295-85.2024.7.00.0000
40001366333 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

espontâneo do agente perante o Conselho Permanente de Justiça, sendo desnecessária a
renovação do ato. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (Grifos nossos.) (STM.
Habeas Corpus nº 0000154-69.2016.7.00.0000/RS, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Julgado em 13/9/2016.)
Seguindo este entendimento, assim decidiu o STF:
EMENTA: INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 317 E 333 DO
CÓDIGO PENAL E NO ART. 1º, V, DA LEI 9.613/1998. (...). INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO
DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA
RECEBIDA. (...).
3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, jamais de cognição
exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia,
delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação
criminal. 4. No caso, a denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas
imputadas, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno
exercício do direito de defesa. (Grifos nossos.) (Inquérito nº 3.984, Ministro TEORI
ZAVASCKI, Julgado em 6/12/2016.)
Conforme se observa e já ressaltado, somente cabe ao julgador, nesse momento,
verificar se existe o lastro probatório mínimo em condições de sedimentar a Peça Inicial, bem
como examinar a presença dos pressupostos necessários para o recebimento da Denúncia.
É dizer que não cabe ao magistrado adentrar no mérito dos elementos
informativos e valorar a conduta do denunciado, nesse instante do processo, sob pena de,
inclusive, retirar o direito do Ministério Público Militar de promover a Ação Penal, com todas
as vênias.
Entendimento diverso a esse, no mínimo, configura frontal violação ao preceito
constitucional insculpido no art. 129, inciso I, da Constituição Federal em vigor.
Nesse sentido, assim se pronunciou a PGJM, por meio do Subprocurador-Geral,
Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, nestes termos:
A função desse juízo não é a de decidir sobre a culpabilidade do acusado, mas sim avaliar se a
acusação possui fundamento suficiente para dar início a um processo judicial.
A denúncia deve apenas estabelecer a existência de um fato que, em tese, constitua um crime,
e apresentar indícios mínimos de autoria e materialidade, conforme cumprido no caso em
análise.
Portanto, o juízo preliminar deveria ter conduzido ao recebimento integral da denúncia,
permitindo o desenvolvimento adequado do processo penal para que todas as questões de
mérito fossem devidamente apreciadas em fase instrutória.
Some-se a isso o fato de que, em caso de dúvidas, nesse primeiro momento de
exame, tão somente da admissibilidade dessa Peça Inicial, deve prevalecer o princípio do in
dubio pro societate.
7000295-85.2024.7.00.0000
40001366333 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, dúvidas não há de que existem fortes indícios nos autos sobre a
prática de crime de estelionato, art. 251 do CPM, pela denunciada, por ter, possivelmente, se
locupletado, de forma indevida, dos valores depositados tanto pelo Comando do Exército
Brasileiro, quanto pelo Comando da Aeronáutica na conta bancária de sua mãe e pensionista
falecida.
Portanto, com todas as vênias, não condiz com as provas dos autos a alegação
do Magistrado a quo, de que o MPM “só descreveu a autoria e os indícios de dolo em relação
à conduta investigada na 1ª RM”.
Pelo contrário, foi possível constatar, nos autos, que o representante ministerial
anexou um minucioso Relatório, em que detalha os lançamentos bancários realizados pelo
Exército Brasileiro (no valor de R$ 10.614,76) e também pela Aeronáutica (no valor de R$
5.923,74) na conta bancária da pensionista falecida (evento 25, doc 2, do IPM).
Aliás, nesse mesmo documento, o Órgão Ministerial foi mais além e elencou
todas as transferências que saíram da conta bancária da pensionista, após sua morte, e foram
parar nas contas da única filha da falecida, Srª REJANE, ora denunciada.
Portanto, está demonstrada, nos autos, a exposição suficiente do fato criminoso
de estelionato nesse contexto.
Observou-se também que, para rejeitar parcialmente a Denúncia, o Magistrado
de origem afirmou em sua Decisão que “não foi investigado se houve ausência de
comunicação do óbito à administração militar da Aeronáutica”.
Data vênia, novamente, não agiu com retidão o Juízo de primeiro grau nesse
ponto. Como bem esclareceu o Parquet Militar nas razões desse Recurso:
(...) ainda que Rejane (ora denunciada) tivesse comunicado o falecimento de Heliony
(pensionista) ao Comando da Aeronáutica, não se poderia afastar de imediato o dolo na
sua conduta de se apoderar de quantias depositadas indevidamente na conta bancária da
falecida, realizando de forma ilícita transferências para sua conta, até porque já se
verifica uma conduta irregular em relação ao Comando do Exército. (Grifos nossos.)
Com efeito, independentemente de comunicação do óbito da titular da pensão à
Força Aérea, certo é que há provas suficientes, nos autos, apontando que os depósitos de
valores na conta bancária da falecida, ocorridos nos meses de outubro do ano de 2014 a
janeiro de 2015, tiveram, em tese, como principal beneficiária a denunciada Srª REJANE,
única filha da pensionista.
Para tanto, basta ressaltar, por exemplo, que a quebra de sigilo bancário informa
que na conta da genitora da denunciada constavam os proventos oriundos tanto do Comando
do Exército quanto do Comando da Aeronáutica.
Ademais, vale a pena esclarecer que o mesmo processo de quebra de sigilo
bancário da conta pertencente à falecida revelou que a denunciada REJANE efetuou
transferências de valores da conta bancária da pensionista para suas próprias contas, no
mesmo dia em que as Forças Armadas fizeram o depósito dos proventos em favor da falecida,
como se observa no seguinte trecho do PQS, nestes termos:
7000295-85.2024.7.00.0000
40001366333 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto aos débitos, foram identificadas transferências para a filha da investigada, REJANE
ASSIS DA COSTA, CPF 045.537.157-16, na mesma data dos créditos salariais. e, ainda,
saques não identificados nestas mesmas datas ou em datas próximas (Extrato 2 e Extrato
4). (Grifos nossos.) (Evento 25, doc. 2, fls 6 e 7, do IPM).
Ainda para rejeitar de forma parcial a Peça Vestibular no tocante aos valores
depositados pela FAB, o Magistrado de primeiro grau, além de se pautar no art. 77, alíneas
“e” e “f”, do CPM, também fundamentou sua Decisão com base no art. 78, alínea “a”, do
mesmo Diploma Penal Militar c/c o art. 395, inciso III, do CPP comum, por entender que
falta justa causa para iniciar a ação penal.
No entanto, conforme já demonstrado alhures, a Denúncia consignou
expressamente o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, conforme exigido no art.
77, alínea “e”, do CPM, seja com relação aos depósitos indevidos realizados pela Força
Aérea, seja quanto aos depósitos irregulares feitos pela Força Terrestre, ambos na conta
bancária da pensionista falecida; valores esses que, de acordo com as provas dos autos –
sobretudo a quebra de sigilo bancário –, eram sacados e utilizados pela sua única filha, ora
denunciada.
Além do mais, a nosso sentir, o art. 77, alínea “f”, do CPM – invocado pelo
Juízo de primeiro grau para rejeitar a Denúncia na parte dos valores depositados pela
Aeronáutica – não exige que as razões de convicção ou a presunção de delinquência sejam
“densamente descritas”, data venia, bastando, nessa fase, tão somente a aferição dos
requisitos de admissibilidade e a presença dos elementos probatórios mínimos contra a
denunciada, de acordo com os entendimentos do STF, do STJ e deste Tribunal.
Quanto ao art. 78, alínea “a”, do CPM, igualmente consignado na Decisão a
quo para rejeitar parcialmente a Denúncia, é importante ressaltar que, segundo o § 1º daquele
mesmo artigo penal castrense (art. 78), o Magistrado, antes de rejeitar a Exordial Acusatória,
precisa devolver o processo ao Órgão Ministerial para que sejam preenchidos os requisitos
faltantes, o que, à toda evidência, não foi assim que procedeu o Juízo de primeiro grau.
O fato é que, ao contrário do entendimento do Juiz Federal da JMU, a Denúncia
também atendeu ao requisito previsto no inciso III do art. 395 do CPP comum, já que restou
cabalmente demonstrado a presença de justa causa para se iniciar a Ação Penal na parte que
trata dos proventos depositados pela Aeronáutica, de forma irregular, na conta da pensionista
falecida.
Por fim, conforme foi ilustrado linhas atrás, os fatos que levaram o Juiz Federal
da JMU a rejeitar essa Denúncia, em relação ao fato criminoso de estelionato envolvendo os
valores depositados indevidamente pela FAB na conta da pensionista, são os mesmos fatos
que ensejaram o recebimento daquela Exordial Acusatória por aquele Juiz Federal, motivos
pelos quais receber a Peça Vestibular em sua totalidade é medida que se impõe.
Portanto, não há dúvidas de que a Denúncia – rejeitada de forma parcial pelo
Juízo a quo – preencheu os pressupostos mínimos de admissibilidade para se deflagrar a
Ação Penal contra a filha da pensionista falecida, uma vez que os documentos, os gráficos e a
quebra de sigilo bancário demonstram, de forma clara, o fato criminoso, acompanhado de
7000295-85.2024.7.00.0000
40001366333 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

evidências quanto à autoria e à materialidade, sinalizando a reforma da Decisão de primeiro
grau para que a Exordial Acusatória seja recebida integralmente e não de maneira parcial,
como ocorreu no caso sub examine.
Chamada a se pronunciar contra o Recurso interposto pelo MPM, a defesa da
denunciada se equivocou em suas manifestações ao confundir as contrarrazões com a
natureza jurídica do Recurso, conforme se constata a seguir:
Que seja acolhido o presente recurso de contrarrazões em sentido estrito em sua
integralidade, rejeitando-se as razões de recurso apresentadas pelo Ministério Público Militar.
De início, é importante lembrar que as contrarrazões recursais se
consubstanciam em um elemento processual que serve para contestar ou contradizer aquilo
que foi sustentado pela outra parte nas razões do Recurso, garantindo, dessa forma, a
observância do contraditório e da ampla defesa.
Sendo assim, a nosso ver, esse instrumento legal de contestação não se mostra a
via mais adequada para formular teses, justamente por ter o escopo de combater os
argumentos trazidos pela parte contrária.
Pior ainda no caso dos autos, cujo processo ainda se encontra no estágio de
prelibação, em que o cerne da questão neste Recurso não é a produção de provas, e sim o
exame dos pressupostos de admissibilidade para se iniciar a ação penal, como já ressaltado.
Portanto, teses defensivas como, por exemplo, “erro sobre a ilicitude do fato”,
bem como alegações do tipo: que a denunciada “pode ter agido movida por desconhecimento
da legislação”, ou que ela agiu com “negligência”, ou que ela não teve o “objetivo deliberado
de obter vantagem ilícita”, ou ainda a alegação de que “a ausência da acusada em prestar
esclarecimentos não deve ser interpretada como uma recusa em colaborar com as
investigações”, de nenhuma forma podem ser apresentadas em sede de
contrarrazões, notadamente, quando a defesa é chamada na fase de prelibação para contrapor
o recurso ministerial, que busca tão somente receber a Denúncia. Até porque esse sequer é o
momento oportuno para se enfrentar a matéria de fundo.
Ademais, por ocasião da instrução criminal, no decorrer da marcha processual,
a defesa terá a oportunidade de produzir todo tipo de provas em direito admitido, visando
esclarecer melhor os fatos e buscar a absolvição de sua assistida, à luz do devido processo
legal.
No que tange a alegação defensiva de que o MPM deve ofertar o ANPP, é
suficiente lembrar que, primeiro, a própria denunciada foi notificada, por várias vezes, a
comparecer na OM para esclarecer os fatos – notadamente, explicar como os valores da
pensão depositados pela FAB e pelo Exército na conta de sua mãe, já falecida, foram parar na
conta bancária dela – e, sem qualquer justificativa, ela ignorou o chamado das autoridades e
não compareceu em nenhum momento.
E, segundo o próprio Parquet Castrense já se manifestou, expressamente, nos
autos, no sentido de não ser o caso de aplicação do referido Acordo nesse contexto fático,
como se constata no evento 33, doc. 1, do IPM.
7000295-85.2024.7.00.0000
40001366333 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma, equivocou-se mais uma vez a defesa, quando pugnou pela
“concessão de ordem de habeas corpus incidental rejeitando integralmente o recebimento da
denúncia”, com todas as vênias.
Isso porque claro está, nos autos, que há justa causa para que a Peça Vestibular
seja recebida em sua totalidade, posto que restou demonstrado o preenchimento dos
requisitos necessários para iniciar a ação penal contra a filha da pensionista falecida,
conforme restou demonstrado alhures.
Enfim, nunca é demais lembrar que não cabe a quaisquer dos sujeitos
processuais discutir, nesse momento, a circunstância dos fatos e a conduta atribuída a
denunciada, com a profundidade que somente é exigida durante a instrução criminal, sob
pena de se ignorar o próprio rito processual, bem como de se antecipar o julgamento de
mérito; prática essa que, aliás, vem sendo rechaçada por esta Egrégia Corte, a exemplo de
quando apreciou a Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, Julgado em 19/8/2021.
É dizer que, nesse instante em que o Titular da Ação Penal apenas busca o
recebimento integral da Denúncia, não há como sopesar a matéria fático-probatória, sem
antes esmiuçar, durante a instrução criminal, os fatos apurados na fase pré-processual, à luz
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tampouco examinar, de maneira
intensa e de forma prematura, em que contexto os fatos ocorreram, muito menos concluir,
precocemente, pela desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário nessa questão, por não
ser o momento processual adequado para tanto.
Ainda nesse caminhar, também é sempre bom lembrar que o recebimento da
Denúncia não significa condenação antecipada, muito menos cumprimento automático de
sanção penal, já que a defesa poderá alcançar a absolvição ao final do processo.
De mais a mais, verifica-se, in tela, que a prova indiciária é suficiente para
instaurar a Ação Penal e se mostra patente no caso sub examine – merecendo ser melhor
averiguada ao longo da marcha processual –, ensejando, por si só, a existência
de possível prática de crime militar na conduta da denunciada.
Conclui-se, então, que a persecução penal deve ser instaurada, uma vez que, a
uma, a Decisão que rejeitou, parcialmente, a Exordial Acusatória
procedeu, indevidamente, à antecipação de mérito; a duas, observa-se que a Denúncia se
reveste dos requisitos legais exigidos pela Lei Adjetiva Castrense, notadamente, os arts. 77 e
78 do CPPM e; a três, vê-se que o Libelo Acusatório se pautou, sobretudo, na prova material
inconteste anexada aos autos, a exemplo dos extratos de movimentações financeiras, nos
quais há transferências de pagamentos de pensões realizadas pelo Exército e pela
Aeronáutica, da conta bancária da genitora (pensionista militar) para a conta corrente da ora
acusada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
Ministerial, para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juízo de primeira instância,
receber a Denúncia, na sua integralidade, oferecida em desfavor da acusada civil REJANE
ASSIS DA COSTA, como incursa no art. 251 do CPM, e determinar a baixa dos autos ao
Juízo a quo para o regular processamento do feito.
7000295-85.2024.7.00.0000
40001366333 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366333v3 e do código CRC 39bf6fcf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 28/11/2024, às 15:55:10
7000295-85.2024.7.00.0000
40001366333 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR